Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS. CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AS REGRAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS NOVA SUSCITADAS EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSENCIA JUSTIFICADA EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO E REVELIA A AUTORA. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O novo CPC, diversamente do diploma anterior, previu, no procedimento ordinário, a realização de prévia audiência de conciliação ou mediação antes da abertura do prazo de defesa, objetivando cultuar o espírito de autocomposição entre as partes com a finalidade de tentar cessar os litígios com mais celeridade, reduzindo, por consequência, a sobrecarga de processos que afeta há muitos anos o Poder Judiciário, o que vem prejudicando o sistema de justiça como um todo. 1.1. Ocorrida a audiência sem que as partes tenham chegado a um acordo ou, ainda, se ausente qualquer das partes, o prazo para o oferecimento da contestação iniciar-se-á a partir desta data por disposição legal (art. 336, I, do CPC), sendo prescindível qualquer ato judicial para o seu decurso. 1.2. Na situação posta, a parte ré, após a audiência de conciliação, apresentou uma petição com variados pedidos sem, contudo, impugnar os temas centrais da petição inicial, atraindo, por consequência, os efeitos emanados dos arts. 223, 336 e 341, todos do Código de Processo Civil, sendo correta a sentença que confirmou a reintegração e o pedido de arbitramento de aluguéis formulado na inicial.

2. Configura-se inovação recursal a apresentação de matérias de defesas não suscitadas oportunamente na contestação apresentada na origem, sendo vedada a esta instancia apreciar tais temas sem prévia discussão junto ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

3. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.1. Tendo a agravada comprovado de forma segura e convincente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente aqueles declinados no artigo 561 do CPC, rejeita-se a preliminar de carência da ação.

4. Em relação ao pedido de justiça gratuita, inexistindo elementos concretos nos autos que fragilizem a afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, opera-se a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC em favor da pessoa natural, devendo, pois, ser mantida a benesse previamente deferida.

5. Sendo apresentada justa e coerente justificativa pela ausência na audiência de conciliação previamente designada, torna-se inaplicável a multa prevista no art. 334, §8o, do CPC.

6. A ausência da autora na audiência de conciliação designada antes da apresentação da resposta da ré não opera quaisquer efeitos associados a revelia ou confissão, por ausência de previsão legal.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, improvida.